Tribunal: TJSP
Processo: 1005696-88.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões - Acolhimento - Razões dissociadas daquilo que efetivamente constitui fundamentos da sentença - Ausência de impugnação específica - Violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação do art. 1.010, II e III, do NCPC - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões - Acolhimento - Razões dissociadas daquilo que efetivamente constitui fundamentos da sentença - Ausência de impugnação específica - Violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação do art. 1.010, II e III, do NCPC - Sentença mantida - Recurso não conhecido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §§ 11), ressalvada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005696-88.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JEFFERSON
FRANCISCO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e majoraram os honorários advocatícios, ressalvada gratuidade de justiça e o
NCPC, art. 98, § 3o, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-88.2018.8.26.0286 -Voto no 13696 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1005696-88.2018.8.26.0286
Apelante(s): Jefferson Francisco de Andrade (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Itu - 2a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Cássio Henrique Dolce de Faria
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13696
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário - Sentença de improcedência - Preliminar de não
conhecimento arguida em contrarrazões - Acolhimento - Razões
dissociadas daquilo que efetivamente constitui fundamentos da
sentença - Ausência de impugnação específica - Violação ao
princípio da dialeticidade - Aplicação do art. 1.010, II e III, do
NCPC - Sentença mantida - Recurso não conhecido, e majorados
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §§ 11), ressalvada
gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
94/101, proferida em 7/8/2019, que julgou improcedente ação revisional de contrato de
financiamento bancário, e condenou o autor ao pagamento dos consectários sucumbenciais
e verba honorária em 10% sobre o valor da causa atualizado, ressalvada gratuidade de
justiça.
O autor apela (fls. 110/113) colacionando dois julgados, pugnando
pelo provimento do apelo.
Contrarrazões a fls. 122/126, com preliminar de dialeticidade das
razões recursais.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 9/8/2019, é tempestiva e isentada de preparo em vista da gratuidade
concedida a fls. 40.
A preliminar arguida em contrarrazões é acolhida.
Em suas razões recursais o autor apenas colacionou duas ementas
dos seguintes julgados: i) Apelação Cível n° 70063120604, Décima Nona Câmara Cível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-88.2018.8.26.0286 -Voto no 13696 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
Tribunal de Justiça do RS Relator Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 19-03- 2015; e, ii)
APELAÇÃO AC 10672120030099001 MG (TJ-MG) Moacyr Lobato, Câmaras Cíveis /
9a.
Não deduziu quaisquer outras alegações acerca da sentença.
Nessa quadra, falta ao apelo um de seus requisitos extrínsecos
(objetivos), qual seja o da regularidade formal, pois as razões recursais estão
completamente dissociadas dos fundamentos da sentença. Não houve cumprimento da
regra constante no artigo 1.010, II e III, do NCPC, fato que constitui óbice ao
conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
Neste sentido, é o posicionamento recente desta Corte:
“Contrato bancário - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de
veículo - Revisão de cláusulas - Apelação - Ausência de impugnação
específica das teses jurídicas que não reconheceram abusividades nas
taxas de juros ajustadas entre as partes, tampouco nas tarifas pactuadas -
Razões dissociadas dos fundamentos da sentença - Desrespeito aos
princípios da dialeticidade e da devolutividade - Inadmissibilidade recursal
configurada - artigo 1.010, II e III do CPC. Recurso não conhecido”.
(Apelação
Cível
1032550-35.2017.8.26.0002;
Relator
(a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/03/2019) (g.)
“APELAÇÃO - ação revisional - contrato bancário - financiamento de
veículo - pedido - parcial procedência - razões recursais - alegação de que a
sentença não abordou todos os pedidos - fundamentação genérica nos
demais termos - inexistência do vicio mencionado - sentença que
devidamente fundamentou cada item do pedido inicial - inobservância ao
princípio da dialeticidade - art. 1010, II e III, do CPC. - recurso conhecido
em parte e, na parte conhecida, não provido”. (Apelação Cível
1066003-21.2017.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/01/2019) (g.)
“AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS -
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - NÃO ENFRENTAMENTO DA
DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DA AUTORA NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-88.2018.8.26.0286 -Voto no 13696 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
CONHECIDO”. (Apelação Cível 1089039-55.2018.8.26.0100; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/12/2018) (g.)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
-
Inépcia
da
apelação.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se conhecer da
apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença -
Art. 1.010, II do CPC/2015. Afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
Cível
1005423-65.2016.8.26.0291; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/12/2018) (g.)
Recurso não conhecido.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, e por apresentadas
contrarrazões, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13%, ressalvada
gratuidade de justiça e a suspensão prevista no art. 98, §3o, NCPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso; e, majoro os
honorários advocatícios, ressalvada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)